Tribunal: TJDFT
Processo: 0734095-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734095-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CESAR DA COSTA RODRIGUES AGRAVADO: UIN CONSTRUTORA LTDA, EDUARDO RIOS AGUIAR DE VASCONCELOS, BRUNO FELIPE CORTES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR CESAR DA COSTA RODRIGUES contra decisão (ID 205061338) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por WIN CONSTRUTORA EIRELI, EDUARDO RIOS AGUIAR DE VASCONCELOS, BRUNO FELIPE CORTES SANTOS, rejeitou a impugnação à penhora do valor encontrado nas contas de titularidade do executado. Em suas razões (ID 62973685), alega que: 1) os valores constritos são impenhoráveis, pois são inferiores a 40 salários mínimos e decorrem de salário; 2) a mitigação da impenhorabilidade deve ser fundamentada; 3) a gratuidade judiciária foi deferida pelo Superior Tribunal de Justiça em grau de recurso; 4) os valores mantidos eram a única reserva financeira do devedor. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, deferida a gratuidade judiciária e declarados impenhoráveis os valores constritos. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Reside a controvérsia em verificar se a penhora de valores em conta corrente é cabível no caso. Dispõe o art. 854 do Código de Processo Civil – CPC que: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” – grifou-se. Ou seja, a indisponibilidade de ativos financeiros é providência a ser tomada sem prévia ciência do executado a fim de garantir a sua efetividade. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. SIGILO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 854 do CPC, a penhora de ativos financeiros requerida pelo exequente deve ser deferida sem dar ciência prévia ao executado. 2. O procedimento expropriatório previsto no art. 854 do CPC foi regularmente seguido, porquanto a penhora propriamente dita foi realizada somente após o exercício do contraditório, com abertura de prazo para impugnação. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1790433, 07234644020238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023)" – grifou-se. O art. 833 dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos (inciso X). O Superior Tribunal de Justiça – STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. Consigne-se julgado nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...) .(AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)” – grifou-se. Isso não significa que toda quantia depositada em conta corrente – até o limite de 40 salários mínimos – seja acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. Registrem-se julgados deste Tribunal sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados exclusivamente em caderneta de poupança, conforme artigo 833, x do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente. 2. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1850564, 07003304720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024)” – grifou-se. Na hipótese, o devedor não apresenta extrato da conta em que mantinha o valor bloqueado e sequer alega que tem caráter de poupança. Como pontuado, não é qualquer depósito em conta corrente que está acobertado pela impenhorabilidade, mas apenas aqueles em que comprovado o caráter de poupança. Assim, a princípio, não há razão para afastar a impenhorabilidade. Por outro lado, quanto à gratuidade judiciária, assiste razão ao recorrente. A gratuidade foi deferida ao agravante pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2475917 – DF, interposto contra o acórdão que julgou a apelação (ID 188728521, pág. 9). Portanto, a decisão deve ser reformada na parte em que indeferiu a gratuidade judiciária ao recorrente. Todavia, não há comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. É possível aguardar contraditório e o exame exauriente do recurso pelo colegiado. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator